Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-31.2009.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006406-31.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDEMAR BORGES DE BASTOS - CPF: 197.119.640-15 (EMBARGANTE), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), BRUNO SOARES BRAGA - CPF: 031.614.901-26 (EMBARGANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), REJANE DARONCH - CPF: 392.043.830-20 (EMBARGADO), PAULA FERNANDA KRISTOSCHEK DE LIMA - CPF: 003.187.260-33 (ADVOGADO), BENHUR CAZAROLLI - CPF: 562.930.110-15 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), VALDEMAR BORGES DE BASTOS - CPF: 197.119.640-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM BASE EM PROCURAÇÃO FALSA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO INSANÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bruno Soares Braga contra acórdão unânime que desproveu recurso de apelação. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação da teoria da aparência e à boa-fé do adquirente de imóvel com base em título nulo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da teoria da aparência, especialmente diante da alegação de boa-fé do adquirente de imóvel registrado com base em procuração falsa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão recorrido abordou expressamente a inaplicabilidade da teoria da aparência em hipóteses de nulidade absoluta do título que fundamenta a aquisição de imóvel, conforme jurisprudência do STJ.

5. A existência de vício insanável decorrente de procuração falsa impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico, ainda que haja alegação de boa-fé do terceiro adquirente.

6. O ordenamento jurídico não ampara a convalidação de ato jurídico nulo de pleno direito. Eventuais prejuízos do adquirente devem ser postulados em ação própria de reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese invocada pelas partes. 2. A boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico fundado em procuração falsa, por se tratar de vício que conduz à nulidade absoluta, insanável e intransmissível aos atos subsequentes, cabendo ao terceiro postular pela via própria indenização contra aqueles que participaram do fato, se assim entender.”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BRUNO SOARES BRAGA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Alega o Embargante que o STJ ao reconhecer a teoria da aparência reconhece o princípio da boa-fé com alicerce e complementa: “A questão é que o recorrente agiu de boa fé, confiante nos atos realizados por quem tem fé pública, ou seja, cartórios envolvidos na elaboração de documentos público, para concretização do negócio”.

Prequestiona a omissão quanto a não aplicação da matéria já aplicada pelo STJ sobre a teoria da aparência de adquirente de imóvel de boa-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BRUNO SOARES BRAGA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

A respeito da matéria da teoria da aparência, consta expressamente analisada e rejeitada, no acordão:

“Nesse contexto, a anulação do instrumento de mandato arrasta consigo a nulidade do ato subsequente, conforme preceitua a teoria da instrumentalidade dos negócios jurídicos, segundo a qual a eficácia dos atos notariais e registrais está condicionada à validade do título que lhes dá origem.

Embora o apelante sustenta que a alienação deve ser preservada em razão da sua boa-fé, tese que remete à teoria da aparência. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não confere proteção irrestrita ao terceiro adquirente quando o ato negocial tem origem em título manifestamente nulo. O artigo 1.245, §1º, do Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade só ocorre quando registrada no cartório competente, com base em título válido.

Em outras palavras, não há aquisição derivada válida se o título for juridicamente inexistente, como é o caso da procuração falsificada. Assim, a boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar um negócio jurídico nulo de pleno direito.

Tem-se que boa-fé do adquirente não pode prevalecer sobre o direito do proprietário original quando a alienação decorre de procuração inexistente ou forjada.”.

Não há que se falar em convalidação de ato nulo, ainda que para resguardar terceiro que se diz adquirente de boa-fé, cabendo a eventual prejudicado buscar seus pretensos direitos em ação própria.

Não desconheço entendimento diverso, contudo, compartilho da linha de raciocínio do STJ de que o ficar reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado (e não a anulabilidade), provoca a nulidade de todos os atos subsequentes; vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REIVINDICATÓRIA. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO QUE SE TRANSMITE AOS NEGÓCIOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. É vedada a esta Corte apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 5º, 47, 325, 467 e 475- N do CPC impede o conhecimento do recurso especial.

Incidência da súmula 211/STJ.

3. Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, pois, conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, os recorrentes são proprietários de parte remanescente do imóvel, e se obrigaram, em função das transferências sucessivas da área, a responder pela evicção em face dos adquirentes do terreno.

4. Tratando-se de uso de procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu, as demais venda sucessivas também são nulas, pois o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos terceiros.

5. Não houve violação ao art. 2º do CPC, pois o julgado recorrido não conferiu qualquer direito à viúva de Otaviano Malaquias da Silva, reconhecendo, apenas, que ela não participou do negócio nulo.

6. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.166.343/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/4/2010, DJe de 20/4/2010.)

E, também:

“
(i)"os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos
jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"(
AgRg no AREsp 489.474/MA
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) e (ii)"a venda de bem feita por procurador a quem não foram outorgados poderes para realizar o negócio apresenta vício insanável, não sendo possível prestigiar a boa-fé daquele que, em venda sucessiva, adquire o imóvel de pessoa em cujo nome o imóvel foi registrado"(
REsp 62308/SP
, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJ 27/09/1999 p. 93).

Mais recente: (STJ - AgInt no AREsp: 1912996, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 03/05/2023)

Conforme resguardado ao final do acordão, “Cabe ao apelante postular pela via própria indenização contra aqueles que participaram do fato, se assim entender. Caso reste demonstrado que terceiros agiram de má-fé ao praticar a alienação baseada em procuração falsificada, o apelante poderá buscar reparação pelos danos sofridos, incluindo eventuais valores pagos na negociação, custas processuais e outros prejuízos patrimoniais decorrentes da invalidade do negócio.”.

Ante todo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025